Tribunal: STF
Processo: ARE 1326910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A jurisprudência do STJ vem se firmando, em relação às hipóteses de isenção de imposto de renda por moléstia grave, no sentido de que a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, uma vez que a sua convicção pessoal advém da análise do acervo probatório contido nos autos (REsp 1416147/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJE 29/11/2013), ou seja, a perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave (AgRg no REsp 81149/ES, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 04/12/2013). Dessarte, constato que a sentença está em harmonia com o entendimento desta Turma Recursal e as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na bem lançada decisão do juízo a quo. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da decisão recorrida, adotando-os como razões de decidir:
    (...)
    Nota-se, assim, que, para fazer jus à isenção pleiteada, a parte autora autora deve comprovar o preenchimento de dois requisitos, quais sejam, estar recebendo proventos de aposentadoria ou reforma e ser portadora de doença grave prevista no inciso XIV do art. 6.º da Lei n.º 7.713/88. No caso em apreço, está demonstrada a satisfação do primeiro pressuposto, uma vez que, de acordo com os documentos coligidos no feito, a parte autora é titular do benefício de aposentadoria por invalidez (evento 1, CCON5). No tocante à segunda condição, tenho, contudo, que melhor sorte não lhe assiste. Veja-se a conclusão da perita médica judicial (ev.30, LAUDO1):
    (...)
    Sendo assim, a segunda condição não restou devidamente preenchida, já que a parte autora tem hemiparesia permanente, doença que, conforme perita judicial, não pode ser enquadrada como paralisia. Note-se que o rol de doenças previstas no art. 6º da Lei 7.713/88 não pode ser ampliado, não podendo o Poder Judiciário conceder isenções além daquelas expressamente previstas em lei. Sendo assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente